Tribunal: TJBA
Processo: 8065141-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065141-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): JESSICA MANCINI SANTOS ROCHA NOVAES, ROBERTO DUARTE ALBAN APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SÓCIO-ECONÔMICAS DO SEGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de Apelação interposto por segurado em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária, para restabelecer benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença B91), com DIB em 14/12/2023, condicionando a cessação a nova avaliação médica. O apelante requer a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial em 19/04/2023, reconhecimento da DII em 22/02/2021, e, subsidiariamente, revisão dos consectários e da DIB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer a data de início do benefício (DIB) mais adequada à realidade incapacitante do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez mesmo diante de laudo que ateste incapacidade parcial ou temporária, desde que as condições pessoais e socioeconômicas inviabilizem a reabilitação do segurado. 4 - A prova técnica indica incapacidade multiprofissional, sem previsão de reabilitação em prazo determinado, sendo o segurado de 59 anos, baixa escolaridade, histórico laboral braçal e uso contínuo de medicação. 5 - A natureza temporária apontada pelo laudo não impede o reconhecimento da insuscetibilidade de reabilitação, considerada a conjugação de fatores pessoais, profissionais e clínicos, conforme interpretação sistemática do art. 42 da Lei 8.213/91. 6 - O julgador não está vinculado ao laudo pericial e pode valorar o conjunto probatório, especialmente ao analisar a possibilidade concreta de reinserção laboral digna, com base no princípio pro homine. 7 - Diante do contexto incapacitante global e da ausência de perspectiva de reabilitação, mostra-se cabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com DIB fixada na data da perícia judicial (05/04/2024), como requerido no apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A aposentadoria por invalidez pode ser concedida mesmo diante de laudo que indique incapacidade temporária, desde que as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado revelem inviabilidade concreta de reabilitação. 2 - A valoração judicial da incapacidade deve considerar o conjunto probatório, inclusive os elementos extra periciais, como idade, escolaridade, histórico laboral e condição clínica. 3 - O termo inicial da aposentadoria por invalidez pode ser fixado na data da perícia judicial, quando esta comprovar a situação incapacitante naquele momento. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013, DJe 21.05.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06 .